Tribunal: STF
Processo: RHC 79784
Classe: RHC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-12-14
Data de publicação: 1999-12-14

Ementa:
EMENTA: I. Duplicata simulada (CPen., art. 172, cf. L.
8.137/90).
Formado o título pelo saque, basta à consumação do crime
que dele faça qualquer uso o sacador, como o de confiá-lo a
instituição bancária para cobrança e protesto, mesmo sem endossá-lo.
II. Duplicata simulada: inexistência, à falta de
assinatura do sacador.
A existência de duplicata - cujo similar não é a nota
promissória, mas a letra de câmbio - pode existir sem o aceite, mas
não sem o saque, que só a assinatura do vendedor-emitente
materializa: logo, não realiza o crime do art. 172 CPen. (cf. L.
8.137/90) a remessa ao sacado de duplicata não assinada pelo
sacador.